Tribunal: STF
Processo: HC 214877
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão que manteve a segregação cautelar do agravante apresenta fundamentação jurídica idônea, já que, além da variedade de entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), há fundado risco de reiteração delitiva.



    2. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.